Tribunal: TJSP
Processo: 2124463-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENHORA - Desbloqueio de valores em conta bancária – Admissibilidade - Extrato da conta corrente indica que os créditos disponíveis decorrem de recebimento de benefício previdenciário (aposentadoria) – Impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 – Falta de descaracterização da natureza alimentar - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2124463-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante FRANCISCO HERCULANO
DA COSTA, é agravado MANOEL VEIGA DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124463-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44747
AGRV.No: 2124463-82.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo
AGTE. : Francisco Herculano da Costa
AGDA. : Manoel Veiga de Paiva
DECISÃO DO JUIZ: Maurício Tini Garcia
PENHORA - Desbloqueio de valores em conta
bancária Admissibilidade - Extrato da conta
corrente indica que os créditos disponíveis
decorrem
de
recebimento
de
benefício
previdenciário
(aposentadoria)

Impenhorabilidade Inteligência do art. 833,
IV, do CPC/2015 Falta de descaracterização
da natureza alimentar - Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em execução de título extrajudicial e que deferiu o desbloqueio de
valores da conta do executado-agravado.
Sustenta
o
agravante
que
o
executado não
comprovou a impenhorabilidade do valor constrito.
Recurso processado com efeito suspensivo, sem
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2.
O
legislador,
ao
elevar
à
categoria
de
impenhoráveis os vencimentos, salários, proventos de aposentadoria,
pensões, dentre outros (cf. art. 833, IV, do CPC/2015), pretendeu
resguardar tais verbas, que possuem caráter alimentar.
Vedada qualquer constrição judicial sobre valores
totais ou parciais existentes em conta corrente que apresentam tais
características, notadamente porque o art. 7o, X da CF assegura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124463-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa”, o que demonstra a amplitude da proteção que o legislador
constitucional conferiu às verbas em questão.
A impenhorabilidade de vencimentos possibilita que
o devedor continue a manter seu sustento e o de sua família.
A existência de saldo na conta não faz com que tais
verbas percam o caráter alimentar (impenhorabilidade).
O legislador estabeleceu limites quantitativos à regra
da impenhorabilidade no § 2o do art. 833 do CPC/2015, não podendo ser
invocados os critérios da destinação da verba com origem salarial ou do
tempo em que o valor permaneceu depositado para desqualificar o seu
caráter alimentar.
Os documentos juntados a fls. 97 dos autos de origem
demonstram a origem alimentar dos valores bloqueados (benefício do
INSS) e, por não haver excesso do limite legal, é patente a sua
impenhorabilidade.
A decisão agravada é mantida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator